Tribunal: STF
Processo: HC 198340
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas (33, caput, da Lei 11.343/2006) 3. Prisão preventiva. Alegação de presença de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistência. 4. Agravo desprovido.